Tribunal: TJMT
Processo: 1030730-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030730-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JV TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 21.417.683/0001-57 (AGRAVANTE), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), LUIZ CEZAR DINIZ SOLANO - CPF: 000.823.070-67 (AGRAVANTE), JAIANA VANESSA GOMES ROTA SOLANO - CPF: 019.953.511-64 (AGRAVANTE), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUIZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP-MT (AGRAVADO), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTOR RURAL. REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA DA ATIVIDADE. ESSENCIALIDADE DE BENS. GRÃOS AGRÍCOLAS. CONCEITO DE BEM DE CAPITAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em autos de recuperação judicial de grupo familiar de produtores rurais, indeferiu o processamento do pedido em relação à cônjuge, por ausência de comprovação do exercício da atividade rural pelo biênio legal, e negou o reconhecimento da essencialidade dos grãos de soja produzidos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a participação
da cônjuge
como garantidora em negócios do grupo familiar e o regime de comunhão de bens suprem a necessidade de comprovação individualizada do exercício da atividade empresarial rural para fins de inclusão no polo ativo da recuperação judicial; e (
ii
) saber se produtos agrícolas (grãos de soja) podem ser qualificados como "bens de capital essenciais" para atrair a proteção do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3. A flexibilização jurisprudencial que permite ao produtor rural computar período de atividade informal anterior ao registro na Junta Comercial não o desonera do ônus de comprovar, de forma individual e robusta, o exercício da atividade empresarial pelo prazo mínimo de dois anos, não sendo suficiente, para tanto, a mera participação em negócios do grupo na condição de cônjuge ou garantidora.

4. O conceito de "bem de capital", para os fins da proteção excepcional prevista no art. 49, § 3o, da Lei de Recuperação e Falência, possui interpretação objetiva e restritiva, abrangendo apenas os instrumentos permanentes do processo produtivo, como máquinas e equipamentos, não se estendendo a
produtos finais
da atividade, como os grãos agrícolas, que constituem ativo circulante.

5. A ausência da qualificação jurídica de bem de capital obsta a análise de sua essencialidade para a continuidade da empresa, tornando inaplicável a vedação à expropriação de bens durante o *
stay

period
* prevista na referida norma.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A inclusão de cônjuge de produtor rural no polo ativo da recuperação judicial demanda a comprovação individualizada do exercício da atividade empresarial pelo biênio legal, não sendo suprida pela mera participação como garantidora em negócios do grupo familiar.

2. Produtos agrícolas, como grãos de soja, por constituírem o
produto final
da atividade e não um instrumento de produção, não se enquadram no conceito restritivo de 'bem de capital' a que alude o art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, afastando a incidência da proteção especial contra atos de constrição."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por LUIZ CESAR DINIZ SOLANO, JAIANA VANESSA GOMES ROTA SOLANO e JV TRANSPORTES LTDA, integrantes do autodenominado "Grupo Família Solano", em face da r. decisão interlocutória (id. 204819623) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Recuperação Judicial no 1019073-39.2025.8.11.0015, indeferiu o processamento do pedido em relação à Agravante JAIANA VANESSA GOMES ROTA SOLANO e, ademais, rechaçou o pleito de reconhecimento da essencialidade dos grãos de soja das safras 2024/2025 e 2025/2025.

Em suas razões recursais (id. 313047881), os Agravantes insurgem-se contra dois capítulos específicos da decisão objurgada.

No que tange ao indeferimento do processamento da recuperação judicial em nome da Agravante JAIANA VANESSA GOMES ROTA SOLANO, sustentam que o Juízo a quo adotou premissa excessivamente formalista, desconsiderando a realidade fática do agronegócio na região. Argumentam que, embora seu registro como empresária individual na Junta Comercial seja recente (março de 2025, conforme doc. 2), sua atuação como produtora rural se dá de maneira informal há mais de uma década, em comunhão de esforços e patrimônio com seu cônjuge, Luiz Cesar Diniz Solano.

Aduzem que a inscrição do produtor rural possui natureza meramente declaratória, e não constitutiva, da qualidade de empresário, citando para tanto o Enunciado 198 da III Jornada de Direito Civil e precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.876.697/MT).

Para corroborar a tese de atuação conjunta e indivisibilidade patrimonial, invocam o regime de comunhão parcial de bens de seu casamento (doc. 7) e a participação da Agravante
Jaiana
como garantidora
hipotecante
em diversas operações
de crédito (doc. 6) e como parte em contratos de arrendamento rural (doc. 5). Justificam a ausência de movimentação em seus documentos contábeis (docs. 2.1 e 2.2) pela gestão unificada da atividade, com as declarações financeiras concentradas em nome de seu cônjuge. Colacionam jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça que, em casos análogos, teria admitido o processamento da recuperação judicial do cônjuge em razão da comprovada atuação conjunta e do risco de a reestruturação se tornar
inócua
sem a sua inclusão.

Em um segundo momento, os Agravantes combatem o indeferimento do pedido de reconhecimento da essencialidade dos grãos de soja
.

Defendem que, para produtores rurais, os grãos não podem ser classificados como mero ativo circulante, mas sim como elemento imperativo à continuidade do ciclo produtivo. Explicam que a atividade agrícola é cíclica, e a receita obtida com a venda da safra é o que viabiliza o custeio da safra subsequente.

Afirmam que a expropriação dos grãos colhidos resultaria na paralisação da atividade, contrariando o princípio basilar da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei no 11.101/2005. Invocam a aplicação analógica do art. 49, § 3o, da referida lei, com fundamento no art. 4o da LINDB e em princípios constitucionais, e apresentam recentes julgados desta Corte que teriam reconhecido a essencialidade econômica dos grãos no contexto da recuperação de produtores rurais.

Ao final, pugnam pela concessão de tutela de urgência para: i) estender os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial à Agravante JAIANA VANESSA GOMES ROTA SOLANO; e
ii
) impedir a prática de quaisquer atos constritivos sobre os grãos produzidos pelo grupo. No mérito, requerem o provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada nos pontos impugnados.

A decisão recorrida (id. 204819623), por sua vez, fundamentou o indeferimento do processamento da recuperação em favor de
Jaiana
na ausência de comprovação do requisito temporal do art. 48 da Lei no 11.101/2005.

O magistrado singular destacou, com base no laudo de constatação prévia, que a requerente:

Formalizou sua inscrição no CNPJ apenas em março de 2025;

Não
possui cadastro ativo na Secretaria de Fazenda do Estado;
Apresentou
documentos contábeis "zerados", sem movimentação financeira compatível com a atividade rural;

Suas
declarações de imposto de renda indicam ocupação como "Empregado de Instituições Financeiras Públicas e Privadas
”; sua
atuação profissional pública, conforme redes sociais, é de personal trainer.

Quanto à essencialidade dos grãos, a decisão rechaçou o pedido por entender que estes não se enquadram no conceito de "bens de capital", conforme a exegese do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A tutela recursal foi
parcialmente deferida por este Relator, conforme decisão de id. 313232399. Naquela oportunidade, indeferiu-se a extensão liminar dos efeitos da recuperação judicial à Agravante
Jaiana
, por ausência de comprovação robusta e individualizada do exercício da atividade rural. Contudo, deferiu-se a suspensão de atos de expropriação sobre os grãos das safras 2024/2025 e 2025/2025, reconhecendo, em sede precária, sua essencialidade econômica para a continuidade da atividade agrícola, com base na evolução jurisprudencial desta Corte.

Não foram apresentadas contrarrazões, dada a natureza do Agravado (Juízo da causa).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Exma. Procuradora
Naume
Denise Nunes Rocha Müller (id. 321474385), opinou pelo provimento parcial do recurso.

No que concerne ao pleito de inclusão da Agravante
Ja
i
ana
, o
Parquet
alinhou-se à decisão de primeiro grau, sustentando a ausência de comprovação
do exercício regular da atividade empresarial pelo biênio legal. Ressaltou que o registro na Junta Comercial, para fins de recuperação judicial, possui natureza constitutiva, e que a mera participação como garantidora ou cônjuge em negócios do marido não supre a necessidade de demonstração de sua própria atividade empresarial, notadamente diante da ausência de documentos contábeis e fiscais que a atestem como produtora rural.

Todavia, quanto à essencialidade dos grãos, a Procuradoria de Justiça manifestou-se favoravelmente à tese recursal. Ponderou que, embora os grãos não se amoldem estritamente ao conceito de bem de capital, sua expropriação comprometeria o soerguimento da empresa, violando o princípio da preservação da empresa. Concluiu, assim, pela reforma da decisão neste ponto, para que se reconheça a essencialidade dos grãos de soja das safras indicadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por LUIZ CESAR DINIZ SOLANO, JAIANA VANESSA GOMES ROTA SOLANO e JV TRANSPORTES LTDA, integrantes do autodenominado "Grupo Família Solano", em face da r. decisão interlocutória (id. 204819623) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Recuperação Judicial no 1019073-39.2025.8.11.0015, indeferiu o processamento do pedido em relação à Agravante JAIANA VANESSA GOMES ROTA SOLANO e, ademais, rechaçou o pleito de reconhecimento da essencialidade dos grãos de soja das safras 2024/2025 e 2025/2025.

Alegam os Agravantes, em síntese, que a atuação da Sra.
Jaiana
como produtora rural, embora formalizada recentemente, ocorre há mais de uma década em regime de economia familiar, o que autorizaria sua inclusão no polo ativo. Defendem, ainda, que os grãos são indispensáveis à continuidade do ciclo produtivo, devendo ser protegidos de atos constritivos durante o
stay

period
.

O Ministério Público, em parecer da lavra da Exma. Procuradora de Justiça
Naume
Denise Nunes Rocha Müller, opinou pelo provimento parcial do recurso.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos fundamentais: (i) o preenchimento dos requisitos legais pela Agravante JAIANA VANESSA GOMES ROTA SOLANO para figurar no polo ativo da recuperação judicial; e (
ii
) a possibilidade de reconhecimento da essencialidade dos grãos de soja para fins de proteção contra atos expropriatórios durante o período de blindagem legal.

No que tange ao primeiro ponto, a decisão agravada não merece reparos. O artigo 48 da Lei no 11.101/2005 estabelece como requisito para o deferimento do processamento da recuperação judicial que o devedor exerça regularmente suas atividades há mais de dois anos. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1145, pacificou o entendimento de que, para o produtor rural, a inscrição na Junta Comercial é exigida no momento do pedido, sendo possível computar o período de atividade informal anterior para perfazer o biênio legal.

Contudo, a flexibilização quanto ao momento do registro não isenta o postulante do ônus de comprovar, de maneira inequívoca, o efetivo exercício da atividade empresarial rural pelo prazo mínimo exigido. No caso da Agravante
Jaiana
, os elementos coligidos aos autos são insuficientes para tal demonstração. Conforme bem pontuado pelo Juízo a quo e corroborado pelo parecer ministerial, os documentos contábeis apresentados em seu nome encontram-se zerados, não há registro de
movimentação financeira própria compatível com a exploração do agronegócio, e suas declarações fiscais apontam para o exercício de profissão diversa.

A participação da Agravante como garantidora em Cédulas de Produto Rural e contratos de financiamento, ou como parte em contratos de arrendamento, não se traduz, por si só, em prova do exercício autônomo da atividade empresarial. Tais atos, no contexto de um grupo econômico familiar e de um casamento sob o regime de comunhão parcial de bens, são frequentemente praticados pelo cônjuge como requisito formal para a viabilização dos negócios do núcleo familiar, sem que isso implique a assunção individual dos riscos e da gestão da atividade produtiva. A prova da condição de empresária rural deve ser robusta e individualizada, o que não se verifica na hipótese, sendo acertada, portanto, a sua exclusão do polo ativo da recuperação.

No que se refere ao segundo ponto da insurgência, qual seja, o reconhecimento da essencialidade dos grãos, a decisão agravada também deve ser mantida. Os Agravantes pleiteiam a aplicação da proteção conferida pelo § 3o do artigo 49 da Lei no 11.101/2005, que veda a retirada, do estabelecimento do devedor, dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial durante o
stay

period
.

Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
à qual
esta
Câmara
,

vem se atualizando e
se alinha
ndo
,
no sentido de
adota
r
uma interpretação objetiva e restritiva da referida norma excepcional. O conceito de "bem de capital" abrange os bens corpóreos, móveis ou imóveis, que integram o processo produtivo da empresa como instrumentos de produção, a exemplo de máquinas, equipamentos, veículos e instalações. Os grãos de soja, por sua natureza fungível, consumível e por constituírem o próprio objeto da atividade comercial dos recuperandos, representam o
produto final
da atividade empresarial, e não um instrumento utilizado para a produção.

Trata-se de orientação mais recente do STJ:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXECUÇÃO CÍVEL. CEDULA DE PRODUTO
RURAL .
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRODUTO AGRÍCOLA. GRÃOS DE SOJA. INAPLICABILIDADE DA PARTE FINAL DO
ART .
49, § 3o, DA LEI 11.101/05. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO CÍVEL PARA PROSSEGUIR COM A DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO PRODUTOR RURAL.
1 .
Os
arts
. 6o, § 7o-A, combinados com o art. 49, § 3o, parte final, da Lei 11.101/2005, estabelecem, em relação ao credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de
blindagem .
Isso porque é vedada a venda ou retirada do estabelecimento do devedor os bens de capital ao longo da suspensão das ações e execuções prevista no art. 6o, § 4o, da LFRE. 2. Consoante a jurisprudência do STJ, se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3o do
art
.
49 da Lei 11.101/05.
Os grãos cultivados e comercializados (soja) pelo produtor rural - como na hipótese - são o
produto final
da atividade empresarial por ele desempenhada e, por isso, não atraem a incidência da ressalva prevista na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11 .101/2005.
3. Agravo interno não provido.
”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no CC: 203085 SP 2024/0052584-4, Relator.: Ministra NANCY
ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/10/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
04/10/2024)
destaquei

Nessa linha, por não se enquadrarem no conceito técnico-jurídico de
“
bens de capital
”
, não é possível sequer avançar para a análise de sua essencialidade para fins de aplicação da proteção especial do art. 49, § 3o, da Lei de Recuperação e Falência. Se o bem não ostenta a qualidade de capital, a discussão sobre sua imprescindibilidade para a continuidade da empresa torna-se
inócua
no âmbito desta específica norma protetiva.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em julgado recente
, já se posicionou sobre o tema, firmando tese no sentido de que: "1. Produtos agrícolas, como grãos de soja, não se enquadram no conceito de 'bens de capital essenciais' previsto no art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, por constituírem o
produto final
da atividade empresarial, desprovidos das características de instrumentalidade e permanência no processo produtivo." (TJ-MT - AI: 1014292-19.2025.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2025).

Portanto, correta a decisão do juízo de origem ao indeferir o pedido de reconhecimento da essencialidade dos grãos, alinhando-se ao entendimento dos Tribunais Superiores e desta própria Corte.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026